Tribunal: TJSP
Processo: 2067029-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PELO QUAL FOI DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO – NATUREZA DE SENTENÇA – APELAÇÃO É O RECURSO CABÍVEL PARA QUESTIONAR SENTENÇA – interposição de agravo de instrumento – descabimento – o pronunciamento judicial que determina o cancelamento da distribuição do processo em razão do não recolhimento das custas tem inequívoca natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PELO QUAL FOI DETERMINADO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO – NATUREZA DE SENTENÇA – APELAÇÃO É O RECURSO CABÍVEL PARA QUESTIONAR SENTENÇA – interposição de agravo de instrumento – descabimento – o pronunciamento judicial que determina o cancelamento da distribuição do processo em razão do não recolhimento das custas tem inequívoca natureza de sentença, porquanto terminativo do feito – precedentes – inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro – não conhecimento do agravo, com base no art. 932, III do CPC.